Tribunal: TJES
Processo: 0002898-42.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002898-42.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO VICTOR MAZEGA OLIVEIRA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO
.
PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os agentes penitenciário confirmaram em Juízo que no retorno à unidade prisional o réu foi revistado e encontrada uma munição em sua mochila. Ora, se em simples revista da mochila a munição foi encontrada, não se sustenta a tese de que desconhecia a presença da munição.

2. Configurado o crime descrito na denúncia, impõe-se o decreto condenatório, pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei 10.826/03, posto que, como analisado a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Colatina, que absolveu o réu
PAULO VICTOR MAZEGA OLIVEIRA
das imputações atribuídas na denúncia, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a condenação do réu pela prática do crime do art. 16 da Lei 10.826/03.

Contrarrazões da defesa pelo desprovimento do recurso (id. 7800807).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (id. 7829107).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Colatina, que absolveu o réu
PAULO VICTOR MAZEGA OLIVEIRA
das imputações atribuídas na denúncia, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a condenação do réu pela prática do crime do art. 16 da Lei 10.826/03.

Contrarrazões da defesa pelo desprovimento do recurso (id. 7800807).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (id. 7829107).

De acordo com a denúncia, em 18 de agosto de 2023, nas dependências da PSMCOL - Penitenciária Semiaberta Masculina de Colatina/ES, o denunciado, livre e consciente, transportava munição de uso restrito, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal.

O réu foi absolvido, tendo o magistrado entendido pela ausência de dolo, nos seguintes termos:

“(...) No entanto, no caso dos autos, a meu ver, as provas são frágeis para embasar a condenação, além de existir dúvida além do razoável quanto à intenção do réu em portar ilegalmente uma munição de uso restrito, localizada no interior de sua mochila, quando retornava à unidade prisional onde cumpria pena.

Os servidores públicos, em juízo, afirmaram que o réu demonstrou “espanto” e “surpresa” quando da apreensão da munição. Ambos informaram que o calibre das armas funcionais é incompatível com o da munição que o interno portava e que este possui histórico de boa conduta dentro da unidade prisional.

Além disso, a munição não estava escondida em um compartimento de difícil acesso, mas se encontrava dentro de uma sacola de plástico, entre as roupas do acusado, as quais seriam utilizadas em uma eventual saída para o trabalho externo.

Embora o réu afirme que a munição lhe pertencia há cerca de quatro anos, este declarou que usou uma mochila antiga, que estava na residência de seu pai, e que, ao pôr seus pertences dentro dela, a munição foi junto, por equívoco. Enfatizou que não tinha intenção de levá-la consigo, pois não possuía arma adequada para dispará-la, não era compatível com o armamento dos policiais penais e sabia dos procedimentos de segurança a que iria ser submetido ao retornar à unidade prisional.

Assim, é crível o fato de que a conduta do denunciado não tenha sido dolosa/intencional. Aliás, qualquer interno em sã consciência não levaria consigo, quando do retorno da saída temporária, uma única munição, considerando os procedimentos de segurança, que incluem revista pessoal e uso de detector de metais, adotados por qualquer estabelecimento penitenciário.

Não se desconhece que o réu responde por outras acusações, inclusive por condenações por crimes do Estatuto do Desarmamento. Todavia, no presente caso, a dúvida razoável quanto ao dolo deve beneficiar o denunciado, ensejando sua absolvição, com fundamento no princípio in dubio pro reo. (...)”

Em que pese a bem fundamentada sentença, entendo que a conduta típica restou configurada pelas provas colhidas.

A materialidade restou comprovada pelo Boletim Unificado, pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame de Material.

Quanto à autoria, o réu confessou que a munição lhe pertencia há quatro anos, mas não sabia que estava entre os seus pertences quando do retorno à unidade prisional.

Contudo, é possível extrair do depoimento dos agentes penitenciários que a munição estava dentro de uma sacola, junto de uma “muda de roupas”, a qual iria ser utilizada para uma eventual saída do interno para o trabalho externo. Ora, se em simples revista da mochila a munição foi encontrada, não se sustenta a tese de que desconhecia a presença da munição.

Ademais, ainda que tenha sido relatado o bom comportamento carcerário do réu e que a munição não é compatível com o armamento utilizado pelos agentes penitenciários, não há como excluir o dolo do agente.

É certo que aquele que possui ou mantém sob sua guarda arma de fogo, acessórios ou munição, atua com o dolo necessário para a configuração do delito, porque tem consciência de seu comportamento ilícito e age com vontade de praticar a conduta ilegal.

Também não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância seja pela reincidência do réu, seja pelo contexto fático da apreensão já que réu iria ingressar na unidade prisional com a munição, em desrespeito às regras do sistema.

Dessa forma, uma vez configurado o crime descrito na denúncia, impõe-se o decreto condenatório, posto que, como analisado a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis.

Assim, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e condeno o réu PAULO VICTOR MAZEGA OLIVEIRA nas sanções do art. 16, caput, da Lei 10.826/03.

Assim, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifico reprovabilidade da conduta do acusado não vai além daquela inerente ao tipo legal, impedindo que a
culpabilidade
seja considerada em seu desfavor; os
antecedentes
são maculados, tendo em vista a existência de condenação criminal definitiva (processo nº 0004910-10.2012.8.08.0048); a
conduta social
, assim como a
personalidade
do réu, não restaram suficientemente demonstradas nos autos; os
motivos
do crime não foram revelados; as
circunstâncias
devem ser valoradas em razão do local da apreensão, qual seja, unidade prisional onde o réu cumpria pena; as c
onsequências
são inerentes ao tipo penal; e é descabida a valoração acerca do
comportamento da vítima
.

Assim, fixo a pena-base do acusado em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, compensada a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Assim,
torno em definitiva a pena em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência do réu.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO,
para condenar o réu PAULO VICTOR MAZEGA OLIVEIRA nas sanções do art. 16, caput, da Lei 10.826/03, aplicando a pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial semiaberto.

É como voto.